Tribunal: TJDFT
Processo: 0717447-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717447-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 42230469) interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇAO DA PENHORA NO REGISTRO COMPETENTE. DETERMINAÇAO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEVIDA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante prescreve o artigo 844 do CPC, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros. 2. Se intimado para providenciar a averbação, mantém-se inerte, arcará com as consequências da sua desídia no tocante à publicidade e oponibilidade erga omnes da penhora, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. 3. Decisão agravada que determinou a desconstituição da penhora reformada. 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 3o da Lei 8.009/90, sustentando a impenhorabilidade do imóvel próprio do casal e da entidade familiar. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O insurgente interpõe novo recurso especial no ID. 42230473. II - O recurso de ID 42230469 é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. No que se refere ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 3o da Lei 8.009/90, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Se o credor se mantém inerte e não promove a respectiva averbação, terá que provar que o terceiro conhecia a constrição a fim de alcançar a ineficácia do ato realizado, mas isso não interfere na existência, validade e eficácia da penhora” (ID. 39827023). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, incidem as Súmulas 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.016.300/BA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 1o/12/2022). Quanto ao recurso especial de ID. 42230473, dele não conheço, pois “É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos (Petições de fls. 516-518 e 572-574), pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: AgInt no PUIL n. 1.081/MS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.907.085/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022” (AgInt no AREsp n. 2.014.447/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/8/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 2.108.668/MG (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 3/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016